Tribunal: TJES
Processo: 5014402-95.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014402-95.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AROLDA CRISTINA DO ROSARIO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1075 DO STJ. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de Sentença proferida em fase de Cumprimento de Sentença (ID 2751370), que indeferiu o pedido de suspensão do feito, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença executada, vejamos:

Inicialmente, indefiro o pedido de suspensão do feito, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença executada.

Por outro lado, vê-se que houve a concordância da parte credora com os cálculos apresentados pelo executado, no que tange ao valor da condenação.

Assim, entendo não haver óbice à satisfação do crédito exequendo por meio da homologação do valor apontado no ID nº 9256806, devendo prevalecer in casu a autonomia da vontade das partes.

Portanto,
HOMOLOGO
o valor apontado no ID nº 9256806 e, via de consequência,
JULGO EXTINTA
a fase de cumprimento de sentença, o que faço com fulcro no artigo 925, do CPC.

No Recurso Inominado interposto (ID 2751373), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustentou, de forma preliminar, a afetação e suspensão dos processos que tratam de progressão funcional de servidores públicos - Tema 1.075 do STJ. No mérito, alegou ofensa da coisa julgada por necessidade da exclusão dos valores referentes ao ano de 2016 diante da não observância do limite previsto na lei de responsabilidade fiscal.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso inominado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

O Superior Tribunal de Justiça, de forma vinculante, ao julgar ao Tema 1075, em 24/02/2022, fixou que:
“é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida a exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000”
.

Ademais, não só a sentença executada, mas também o referido tema já transitaram em julgado, o segundo em
16/05/2022
, não havendo que se falar em suspensão deste processo.

Por fim, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a possibilidade de se exceder o limite com gasto de pessoal nela previsto, desde que o referido gasto decorra de obrigação legal ou judicial. É o que se denota do disposto nos arts. 19, § 1º, IV c/c o art. 22, parágrafo único, I, ambos da referida Lei.

Nesses termos, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.